Tribunal: TJDFT
Processo: 0709038-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA SUBSTITUTA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR. RAZOABILIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que garantiu a posse e exercício da recorrida no cargo de professora substituta, mesmo sem a apresentação do diploma, desde que apresentado posteriormente.
3. A recorrida foi aprovada em concurso público, lecionou regularmente em 2024 e apresentou certificado de conclusão e histórico escolar, além de comprovar a solicitação do diploma em 09/05/2023.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se a legalidade da exigência do diploma como condição exclusiva para posse, diante da comprovação da conclusão do curso por outros documentos idôneos e da pendência administrativa na emissão do diploma.
IV. Razão de Decidir
5. A exigência formal do diploma, sem considerar a razoabilidade e a boa-fé da candidata, afronta os princípios constitucionais da valorização do trabalho e da razoabilidade administrativa.
6. A recorrida comprovou a conclusão do curso e a solicitação do diploma, cuja emissão estava pendente por responsabilidade da instituição de ensino.
7. A jurisprudência do TJDFT admite a substituição do diploma por documentos equivalentes, especialmente em casos de contratação temporária e diante de atraso na emissão por parte da instituição de ensino.
8. Nesse sentido: TJDFT – Acórdão n. 917136 – Processo n. 20150020226502MSG – Conselho Especial – Julgado em 26/01/2016, publicado em 05/02/2016; TJDFT – Informativo de Jurisprudência no 174 – Contratação temporária de professor substituto com certificado de conclusão – 2a Turma Cível: “Em ação que objetivava a inclusão da autora no rol dos aprovados de concurso público para o cargo de professor temporário, a Turma determinou a permanência da candidata no certame e sua decorrente nomeação no cargo aspirado. Na espécie, demonstrou o Relator que, por ocasião da fase de avaliação de títulos, a candidata não apresentou o diploma exigido pelo edital do certame, mas ofereceu documentos aptos à comprovação de escolaridade, quais sejam, o certificado de conclusão do curso superior e o histórico escolar. Foi observado que não obstante tenha o administrador liberdade para definir os critérios que regem o concurso público, a discricionariedade da Administração encontra limites, além da legalidade, também no princípio da razoabilidade. Dessa forma, concluíram os julgadores que, diante do caso concreto, não se pode ter como razoável ou mesmo proporcional negar a posse no cargo por ausência de documento mencionado no edital.”.
V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Tese de Julgamento:
É admissível a contratação temporária de professor substituto mediante apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, desde que comprovada a conclusão do curso superior exigido pelo edital, sendo indevida a exigência exclusiva de diploma registrado quando este se encontra em fase de emissão pela instituição de ensino.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 6o e Art. 170 da Constituição Federal
• Art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal
• Resolução CNE/CP no 4/2024
• Edital no 53/2023 da SEEDF
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT – Acórdão n. 917136 – Processo n. 20150020226502MSG – Conselho Especial – Julgado em 26/01/2016, publicado em 05/02/2016;
TJDFT – Informativo de Jurisprudência no 174 – Contratação temporária de professor substituto com certificado de conclusão – 2a Turma Cível.